Tribunal: TJBA
Processo: 0001241-79.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001241-79.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: TIM CELULAR S.A.

Advogado(s)
:
ILANA PESSOA TANAJURA, HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE, CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

APELADO: SIND DOS TRABALHADORES EM EDUCACAO DO TERCEIRO GRAU DO

Advogado(s)
:
MARIO AUGUSTO SANTOS SILVA, EDMILSON TEIXEIRA LUZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITO MODIFICATIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485 DO CPC. REQUISITO DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 240 DO STJ. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA RÉ.
NULIDADE DA SENTENÇA EXTINTIVA.
PRECEDENTES DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO.

PALAVRAS-CHAVE:
Direito processual civil; Apelação cível; Extinção do processo sem resolução de mérito; Artigo 485 do CPC; Intimação pessoal do autor; Abandono de causa; Negligência das partes; Embargos de declaração com efeitos modificativos; Súmula 240 do STJ; Decisão que anula sentença; Prosseguimento do feito; Princípio do devido processo legal; Violação à dialeticidade recursal; Litigância de má-fé.

SÍNTESE DAS QUESTÕES PRINCIPAIS:

Recurso contra decisão que anulou sentença extintiva por abandono de causa. Exame da necessidade de intimação pessoal do autor antes da extinção com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC. Discussão sobre a aplicação da Súmula 240/STJ. Preliminar de ausência de dialeticidade. Matéria prequestionada.

CONCLUSÃO:
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

PROCESSO Nº 0001241-79.2009.8.05.0001
ANO DA DECISÃO: 2025

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por TIM CELULAR S.A. contra decisão proferida pela 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, que acolheu embargos de declaração com efeitos modificativos, anulando sentença extintiva e determinando o prosseguimento do feito. A sentença anulada havia extinguido a ação indenizatória ajuizada em 2009 pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO TERCEIRO GRAU DO ESTADO DA BAHIA – SINTEST, sem resolução de mérito, com fundamento nos incisos II e III do art. 485 do CPC, por abandono da causa e negligência das partes. Os embargos de declaração apontaram ausência de intimação pessoal do autor e inexistência de requerimento da ré, fundamentos acolhidos pelo juízo de origem para anular a sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão são:
(i) saber se a ausência de intimação pessoal do autor e de requerimento da ré inviabilizam a extinção do processo por abandono da causa ou negligência das partes; e (ii) saber se a Apelante impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, atendendo ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de violação à dialeticidade recursal foi corretamente afastada, pois a Apelante, embora de forma indireta, enfrentou os fundamentos da decisão recorrida ao sustentar a validade da extinção mesmo sem a intimação pessoal do autor, com base na suposta inércia e nos princípios da eficiência e cooperação processual.
Quanto ao mérito, a extinção do feito sem resolução de mérito por abandono da causa exige, como condição de validade, a prévia intimação pessoal do autor, nos termos do art. 485, §1º, do CPC/2015. A jurisprudência é pacífica ao considerar nula a sentença que não observa essa formalidade, por violação ao devido processo legal. Ainda, nos termos do art. 485, §6º, do CPC e da Súmula 240/STJ, é necessário que a parte ré requeira expressamente a extinção quando o processo já se encontrar em fase posterior à apresentação da contestação, o que não ocorreu no caso. A existência de manifestação recente do autor (alegações finais apresentadas em 31/05/2022) também afasta a caracterização de abandono da causa, reforçando a correção da decisão que anulou a sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação conhecida e desprovida. Manteve-se a decisão que anulou a sentença extintiva e determinou o prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
“1. A extinção do processo por abandono da causa sem a intimação pessoal do autor configura nulidade processual, conforme o art. 485, §1º, do CPC.”
“2. Após a contestação, a extinção por abandono depende de requerimento expresso do réu, nos termos do art. 485, §6º, do CPC e da Súmula 240/STJ.”
“3. A mera paralisação do processo não autoriza, por si só, a extinção sem resolução de mérito, quando houver manifestação processual recente da parte autora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 485, incisos II, III, §§1º e 6º; art. 932, III; CF/1988, art. 5º, LIV.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
da Apelação interposta por
TIM CELULAR S.A.
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão que acolheu os embargos de declaração para anular a sentença extintiva e determinar o regular prosseguimento do feito,
nos termos do voto da Relatora
.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima

Juíza Substituta Convocada / Relatora

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA BAHIA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA CÍVEL